Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707854-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: Y. S. G. D. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À agravante para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos. Brasília, 27/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR